Tribunal: TJMT
Processo: 1051868-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051868-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTONI ANDRADE - CPF: 981.180.641-15 (APELANTE), RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (ADVOGADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTONI ANDRADE - CPF: 981.180.641-15 (APELADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda., com imissão na posse de lotes situados no loteamento “Coxipó do Ouro” e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários fixados por equidade.

2.

A ré, Rosângela Santoni Andrade, sustenta posse justa por ocupação anterior, ausência de individualização do imóvel e existência de usucapião. A autora insurge-se contra a fixação equitativa dos honorários, pleiteando sua fixação proporcional ao valor da causa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ocupação da ré configura posse justa apta a afastar a procedência da ação reivindicatória, inclusive mediante alegação de usucapião como defesa; e
(ii) saber se é válida a fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor atribuído à causa e da regra prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a titularidade dominial da autora por meio de registros públicos e a individualização dos imóveis, bem como a ocupação pela ré sem qualquer título, configurando posse injusta nos termos do art. 1.228 do CC.

5.

A alegação de usucapião como matéria de defesa não encontra respaldo probatório suficiente, tampouco preenche os requisitos temporais ou fáticos exigidos em lei, devendo ser arguida em ação própria.

6.

A sentença ao fixar os honorários por equidade contrariou o art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que o valor da causa era determinado e superior ao mínimo exigido para fixação proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Rosângela Santoni Andrade desprovido. Recurso da Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda. provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com majoração para 12% em razão do desprovimento do recurso da adversária.

Tese de julgamento:

“1. A posse exercida sem título jurídico, reconhecida pela própria parte em juízo, é injusta e autoriza o deferimento da ação reivindicatória.

2. A alegação de usucapião deve ser deduzida por ação própria, não sendo suficiente como defesa para obstar a procedência de ação reivindicatória.

3. Não se aplica a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é determinado e quantificável, devendo observar-se o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1051868-93.2020.8.11.0041

APELANTES: ROSANGELA SANTONI ANDRADE
e
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Evidência, proposta por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA. em face de ROSÂNGELA SANTONI ANDRADE, tendo por objeto a posse de diversos lotes situados no Loteamento Sítio de Recreio “Coxipó do Ouro”, em Cuiabá/MT.

A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito possessório da autora, com imissão na posse do imóvel e desocupação voluntária pela ré, no prazo de 15 dias. Concedeu-se tutela antecipada, e a requerida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Inconformada, a requerida
ROSÂNGELA SANTONI ANDRADE
interpõe apelação requerendo a concessão da justiça gratuita, a reforma da sentença, com reconhecimento da posse justa e pacífica, alegando ocupação anterior à aquisição dos lotes pela autora, bem como ausência de individualização precisa do bem e alegações sobre eventual usucapião. Sustenta, ainda, que o imóvel encontrava-se abandonado.

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
, por sua vez, também recorre, insurgindo-se contra a fixação dos honorários por equidade, requerendo a aplicação do artigo 85, § 2º, do CPC, com arbitramento entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Preparo recolhido da imobiliária recolhido – Id. 283080360.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, defiro à recorrente a isenção das custas recursais, tendo em vista que, após determinação judicial, foram acostados aos autos, sob o ID 287827857, documentos que comprovam sua condição de hipossuficiência.

Ressalto que sua movimentação bancária é irrisória, girando em montante inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

Estando presentes os requisitos legais, concede-se o benefício da gratuidade da justiça.

Em mérito, cinge-se a controvérsia recursal a dois pontos: (i) o pleito de ROSÂNGELA SANTONI ANDRADE pela reforma da sentença que julgou procedente a ação reivindicatória movida pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.; e (ii) o inconformismo desta última quanto à fixação da verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa.

Quanto ao recurso de ROSÂNGELA SANTONI ANDRADE, a sentença deve ser mantida.

A parte autora logrou demonstrar, de forma precisa e documental (matrículas imobiliárias e cadastros municipais – ID: 42528483 e ss.), a titularidade dominial dos imóveis descritos na inicial, bem como sua individualização.

Ademais, devo ainda levar em consideração que durante audiência de instrução e julgamento, a PRÓPRIA RECORRENTE AFIRMA
que invadiu o local sem sequer saber quem havia construído uma casa, fazendo apenas algumas alterações,
evidenciam a ocupação sem título jurídico, consubstanciando posse injusta nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Transcrevo:

“
00:05 - Magistrada: A senhora não sabe quem construiu essa casa?

00:06 – Rosângela: Não sei, quando eu entrei lá ela já estava pronta, a única coisa que eu fiz foi colocar instalações elétricas, porque não tinha nada.

00:15 – Magistrada: Hoje como está a chácara? A senhora fez alguma benfeitoria?

00:18 – Rosângela: Eu só fiz a manutenção porque já tinha, construí um galinheiro e umas plantas frutíferas.”

Portanto, as provas evidenciam o direito do autor de ver sua propriedade livre de qualquer que seja o invasor, pois as provas indicam que têm a propriedade do bem e que teve seu imóvel invadido pelo réu, que inclusive ergueu uma construção.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação reivindicatória (art.
1.228
do
CC
), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta
.
2. Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art.
1.331
,
§ 1º
, do
CC
), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na garagem encontram-se na área comum do edifício ou são acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evidente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindicatória. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Cito ainda:

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVASÃO DE LOTE COMPRADO PELOS AUTORES. TERRENO CONTÍGUO AO DOS RÉUS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS. DEMANDA AJUIZADA POR PROPRIETÁRIO QUE NÃO DETÉM A POSSE CONTRA POSSUIDOR DESPROVIDO DE TÍTULO DO DOMÍNIO. REIVINDICATÓRIA . EXEGESE DO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE DE PROVAR A TITULARIDADE DO BEM, A POSSE INJUSTA DOS RÉUS E A INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA . REQUISITOS DEVIDAMENTE ATENDIDOS NO FEITO. RÉUS QUE RECONHECEM QUE UTILIZARAM O TERRENO. POSSE INJUSTA EVIDENCIADA. USUCAPIÃO . ALEGADA COMO DEFESA A POSSE MANSA, CONTÍNUA E COM ÂNIMO DE DONO DA ÁREA REIVINDICADA POR MAIS DE 30 ANOS. INSUBSISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO ELUCIDA SEGURAMENTE A QUESTÃO FÁTICA. PAGAMENTO DE IPTU POR FAMILIAR DO RÉU . FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO EVIDENCIA A POSSE DO BEM. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJ-SC - APL: 03039085320188240022 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303908-53.2018.8.24 .0022, Relator.: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 18/11/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

Outrossim, a tese defensiva de usucapião arguida pela ré não encontra respaldo probatório suficiente. O prazo de ocupação invocado (desde 2014) não preenche os requisitos temporais nem a inércia prolongada do proprietário, tampouco está amparado por planta técnica individualizadora ou documentação de exploração rural para fins de usucapião especial.

Ademais, a Ação de Usucapião deve ser arguida em ação própria, não cabendo análise em razões de apelação, ou contestação.

A propósito:

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO CONFIGURADO – Ação de reintegração de posse – Prova de posse anterior do autor e de esbulho cometido pelo réu – Existência – Comprovação da alegada regularidade da posse mantida pelo demandado – Inexistência – Procedência da ação – Cabimento: – Deve ser julgada procedente ação de reintegração de posse quando o autor prova a ocorrência de posse anterior e de seu esbulho e o réu, por sua vez, não consegue demonstrar a regularidade da posse que mantém sobre a coisa controvertida
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO PELOS RÉUS- IMPOSSIBILIDADE- DISCUSSÃO A SER FEITA EM AÇÃO PROPRIA- POSSIBILIDADE APENAS COMO MATÉRIA DE DEFESA EM CONTESTAÇÃO -Ação de Reintegração de Posse -Alegação de Usucapião – Impossibilidade - Ação Própria- Possibilidade apenas como matéria de defesa em contestação- Súmula 237 do STJ - Somente cabe a exceção de usucapião em contestação de ação possessória, como matéria de defesa, a teor da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, visando a improcedência da ação, pois o reconhecimento do domínio, deve ser pleiteado em demanda própria. RECURSO PROVIDO
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001001-04 .2022.8.26.0302 Jaú, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Por outro lado, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, razão assiste à autora/apelante. O valor da causa foi estipulado em R$ 90.000,00, com base no valor de avaliação dos imóveis, conforme artigo 292, IV, do CPC. Não se trata de causa de proveito econômico irrisório ou inestimável, hipótese que autorizaria a fixação equitativa nos moldes do § 8º do art. 85 do CPC. A sentença, ao arbitrar R$ 3.000,00, violou o patamar mínimo de 10% previsto no § 2º do referido dispositivo legal.

Portanto, deve ser reformado este ponto, para majorar a verba honorária ao mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, defiro a isenção recursal à ROSÂNGELA SANTONI ANDRADE, entretanto, no mérito NEGO PROVIMENTO ao seu recurso. Lado outro, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA., para fixar os honorários advocatícios inicialmente em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por força do art. 85,§11°, do CPC, ante o desprovimento do recurso da primeira apelante, majoro a sucumbência devida à imobiliária de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025